Tribunal: TCU
Processo: 023.064/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.064/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenir de Souza Paixao (XXX.375.962-XX); Aldenora de Souza Paixao Moura (XXX.052.302-XX); Jeanete Lopes Lima (XXX.630.377-XX); Jose Hemeterio Pereira (XXX.382.373-XX); Linete Georgina Moraes (XXX.422.182-XX); Maria de Jesus Mesquita Pinheiro (XXX.321.343-XX); Maria de Lourdes Barbosa Costa (XXX.445.233-XX); Mirian Teresa Salim da Costa (XXX.566.763-XX); Vera Lucia Rodrigues de Sousa (XXX.512.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.